Tribunal: STF
Processo: AI 654261
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO.
O exame dos pressupostos de admissibilidade do
   recurso de revista, especialmente quando se apoiar em enunciados
   do Tribunal Superior do Trabalho, encontra-se no âmbito
   infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso
   extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
   federal.
Ademais, para verificar a ocorrência da alegada
   violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, seria
   necessário o reexame da legislação infraconstitucional
   pertinente. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta
   ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.